Tribunal: TJDFT
Processo: 0725287-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação originária[1] que enlaçara os litigantes, a qual transitara pela 15a Vara Cível de Brasília, houvera a interposição de outro agravo de instrumento[2], que, de seu turno, fora distribuído à egrégia 5a Turma Cível deste Egrégio Tribunal e resolvido pelo órgão[3]. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente, aquele órgão se tornara prevento para também conhecer do presente agravo de instrumento, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 5a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no: 0701900-41.2019.8.07.0001 [2] AGI 0704402-53.2019.8.07.0000 [3] ID 15885416 - Acórdão - Número do processo: 0704402-53.2019.8.07.0000